Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731119-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: MARCOS DE SOUSA SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário mediante expedição de ofício ao empregador do executado. A agravante alega, em síntese, que: 1) já foram realizadas diversas diligências para localizar bens do executado (Sisbajud, Renajud, Sniper, Infojud e Sisbajud na modalidade “teimosinha”); 2) a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que resguardada a dignidade do devedor e de sua família, consoante entendimento do STJ; 3) o executado declara trabalhar de carteira assinada e aufere valor superior a R$ 2.000,00 por mês; 4) é razoável a penhora de 5 a 10% dos vencimentos líquidos que o executado percebe do empregador V C Petiscaria LTDA.; 5) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é necessária, pois o agravo pode ser julgado após a extinção do feito executivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para que sejam suspensos os autos principais” (ID 62166533). Ressalto que o pedido de suspensão dos autos de origem não possui natureza de efeito suspensivo (sobrestamento da eficácia da decisão recorrida), mas de tutela provisória de urgência cautelar. A despeito disso, diante da identidade entre os requisitos para o seu deferimento, passo à análise do pleito (CPC/2015 300 995). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos nesta sede de cognição sumária. É que, tendo a execução originária se iniciado em 05/01/2024 (ID 183034545), a prescrição intercorrente não está em vias de se concretizar. Nesse aspecto, friso que a suspensão do prazo prescricional por um ano nem sequer se iniciou, conforme destacado na r. decisão recorrida (CPC/2015 921 §§ 1 4). Diante disso, a exequente/agravante pode aguardar a apreciação do pedido de penhora salarial quando do julgamento do mérito recursal. Assim, considerando a cumulatividade dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar, a inexistência do perigo de dano inviabiliza a concessão da medida no presente agravo (CPC/2015 300). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela cautelar recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator